Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. SUFICIÊNCIA DA PROVA. HABITUALIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção do art. 47, da Lei de Contravenções Penais, à prisão simples de 15 dias, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, que foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos.

2. Consta dos autos que o recorrente foi autuado transportando passageiros de forma ilegal e sem autorização da autoridade competente. Confessou, ainda, a autoria dos fatos, admitindo, em seu interrogatório, que transportou passageiros, sem autorização estatal, cobrando valor pelo transporte.

3. Desta forma, o ilícito previsto no artigo 47 da LCP, que tipifica o exercício ilegal de profissão ou atividade econômica, sem o preenchimento das condições exigidas por lei, subsume-se à conduta do recorrente.

4. Registre-se que é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros, sem a devida autorização - atividade vulgarmente conhecida como “transporte pirata” -, uma vez que a prática viola a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei n. 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (art. 21, XII, e 175 da CF). Além disso, sua clandestinidade põe em risco a segurança, civilidade e cuidados aos passageiros e ao restante da população. (Acórdão n.1158833, 20180510002918APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)

5. Outrossim, não se mostra possível a desclassificação para infração administrativa, pois a ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito não constitui justificativa bastante para a absolvição, de modo a se considerar a conduta mera infração de trânsito (art. 231, inc. VIII, CTB), afeta ao poder de polícia administrativa, ao contrário do dispositivo da LCP, que protege a organização do trabalho. Assim, não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. No mais, a habitualidade está indicada pela prova dos autos, em que consta do ID 22595059- p. 22, que o recorrente já foi, inclusive, beneficiado por transação penal, pela prática do mesmo delito.

6. Desse modo, presentes a autoria e a materialidade (ID 22595059), bem como comprovados os fatos, mediante prova testemunhal coerente e coesa, colhida na fase processual (ID 22595093), tem-se que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.